Tribunal: TJDFT
Processo: 0008982-12.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008982-12.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WADISON DA SILVA SANTANA, MARCELO DE SOUSA VIEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador de id 26459864, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 315.286,60, sendo R$ 196.273,09 para o credor WADISON DA SILVA SANTANA e R$ 119.013,51 para o Dr. MARCELO DE SOUSA VIEIRA, OAB/DF 16041-A, bem como alterar a natureza do crédito de comum para alimentar. 2. Noutro giro, tendo em vista a retificação da natureza do crédito acima, passo à reanálise da superpreferência constitucional noticiada na petição de id 15606801. O credor alega que após a digitalização de parte do processo físico não consta registrado nos autos a preferência legal já deferida no processo de conhecimento. A digitalização do precatório é integral e não apenas de parte do processo. Não há indícios de que houve equívoco na digitalização. Ademais, compete a esta Coordenadoria o deferimento da superpreferência constitucional. Assim, a fim de instruir a superpreferência constitucional pretendida, intime-se o(a) credor(a) WADISON DA SILVA SANTANA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público (passe livre, credencial do DETRAN que concede estacionamento prioritário, etc) que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência; b) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e de todo o andamento processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac